Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730162-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO LIMA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714186-80.2021.8.07.0001 - id 101305675) que, em demanda indenizatória de seguro DPVAT, homologou a proposta (R$ 5.000,00) de honorários do perito. Defende, em suma, que os honorários periciais devem ser limitados a R$ 370,00, na forma da Portaria Conjunta 101 do TJDFT/2016. Afirma o cabimento do presente AGI, porque o rol do CPC 1.015 possui taxatividade mitigada. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não constato a aparência do bom direito necessária ao deferimento da liminar, considerando que a fixação em R$ 5.000,00 não se revela desproporcional a ponto de causar dano irreparável à agravante. Por fim, reservo ao Colegiado a apreciação da possibilidade de atenuação do rol do CPC 1015 no caso sub judice. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator